Tribunal: CARF
Processo: 18186.723298/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723298/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.473 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
PEDRA PRETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 12/04/2007
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DA
PRESCRIÇÃO.
Habilitação do crédito protocolada fora do prazo prescritivo quinquenal a
contar do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito creditório.
Suspensão da prescrição. Acórdão consentâneo com a jurisprudência do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PEDRA PRETA CORRETORA
DE SEGUROS LTDA., em face do acórdão de n° 01-36.750, proferido pela C. 5a Turma da
DRJ/BEL, objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender que o direito à compensação estaria fulminado pela prescrição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723298/2012-14
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente acórdão de Manifestação de Inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica
PEDRA
PRETA
CORRETORA
DE
SEGUROS
LTDA,
CNPJ
59.588.178/0001-48, incorporada pela MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS
LTDA, CNPJ 43.644.285/0001-48, contra o Despacho Decisório de fls. 155, o qual
decidiu pela não homologação da Declaração de Compensação às fls. 118, apresentada
em papel, por prescrição do direito de utilização do crédito reconhecido judicialmente.
DA ANÁLISE DA DCOMP
A recorrente é detentora de crédito de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido/CSLL, por decisão judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança n°
104003/93.03.014381-7/processo originário - MS n° 92.0093324-6), em 12/04/2007, na
7a Vara da Justiça Federal de São Paulo, no valor total de R$ 2.744,89.
A recorrente protocolou, em 12/04/2012, Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido
por Decisão Transitada em Julgado, o qual foi deferido em 22/06/2012, com ciência,
pelo contribuinte, em 07/07/2012.
Em 24/07/2012, a MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ
43.644.285/0001-06, incorporadora da recorrente, tentou transmitir Declaração de
Compensação/DCOMP eletrônica, mas esta não foi processada em função do decurso
do prazo de 05 (cinco) anos desde a data do trânsito em julgado da ação judicial
(12/04/2007).
Em 17/09/2012, a incorporadora apresentou DCOMP em formulário, para compensação
de débito de IRPJ - PJ Obrigada ao Lucro Real - Entidades não financeiras - Estimativa
mensal (código 2362), período de apuração agosto/2012, valor original R$ 2.776,74.
Foi constatado não haver outras DCOMPs vinculadas a mesma ação judicial.
Para análise da questão foi aplicado o disposto no item "f" da conclusão do Parecer
Normativo Cosit n° 11, publicado no DOU de 22 de dezembro de 2014, o qual se
fundamenta nos seguintes dispositivos legais: arts. 37 e 100 da Constituição Federal,
arts. 100, 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, Decreto n° 20.910/1932, art. 74
da Lei n° 9.430/1996, art. 16 da Lei n° 9.779/1999, art. 2o da Lei n° 9.784/1999, arts. 1o,
inciso III e 280, incisos III e XXVI da Portaria MF n° 203/2012 e arts. 81 e 82 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012:
f) No período compreendido entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de
ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.
O Pedido de Habilitação de Crédito foi protocolado em 12/04/2012 e a ciência do
referido despacho ocorreu, por decurso de prazo, em 07/07/2012 (fls. 90).
Desta forma, o prazo prescricional para apresentação de Declaração de Compensação
ficou suspenso no período compreendido entre os dias 12/04/2012 e 07/07/2012, que
corresponde a 86 (oitenta e seis) dias.
Assim, a data limite para aproveitamento do crédito judicial mediante a apresentação da
Declaração de Compensação foi calculada da seguinte forma: data de ocorrência da
prescrição quinquenal sem a suspensão, ou seja, 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão judicial (12/04/2007), que é o dia 12/04/2012, acrescida de 86
(oitenta e seis) dias, que foram considerados suspensos, nos termos descritos. Feitos os
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

cálculos, concluiu-se que a data final para utilização do crédito objeto da presente
análise foi 07/07/2012.
Portanto, tanto a tentativa de transmissão da DCOMP, em 24/07/2012, através do
programa PERDCOMP quanto a apresentação da Declaração de Compensação, em
formulário papel, protocolada em 13/09/2012, ocorreram depois de decorrido o prazo
prescricional.
Em função do acima exposto, decidiu o Despacho Decisório às fls. 155 pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO da referida DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 168 a 174, a recorrente argumenta que:
1) A contagem do prazo prescricional desconsiderou o fato de que a manifestante,
dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da decisão que
reconheceu seu direito creditório, iniciou, de forma a interromper o prazo prescricional,
o procedimento administrativo necessário à utilização dos seus créditos;
2) Que a RFB instituiu o Pedido Eletrônico de Ressarcimento e Restituição e
Declaração de Compensação, por meio da IN 320/2003 e, ato contínuo, foi instituída
uma fase prévia obrigatória à compensação/restituição, qual seja, a habilitação
administrativa de créditos reconhecidos por decisão judicial, prevista nas Instruções
Normativas 517/2005 (art. 3o), 900/2008 (art. 71) e 1.300/2012 (art. 82), que tem como
objetivo a verificação da existência da ação judicial e do objeto litigioso, que identifica
e comprova a existência do crédito e a legitimidade do titular, postergando a
quantificação do crédito e/ou a checagem dos valores envolvidos para a fase
homologatória da compensação;
3) Da leitura e interpretação analógica do artigo 174, IV do Código Tributário Nacional,
é possível constatar que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que
importe em reconhecimento do débito pelo devedor, sendo, também, expresso pelo art.
202, inciso VI, do Código Civil;
4) No presente caso, após o transito em julgado da decisão proferida no MS originário
92.0093324-6, a manifestante dispunha de um prazo de 5 (cinco) anos para exercer e
manifestar sua opção de repetir o indébito (na via administrativa ou judicial), nos termos
do artigo 168, I, do CTN, sendo certo que tal prazo teve início em 12/04/2007;
5) Assim, em consonância com o disposto na Lei no 9.430/96 e na IN no 900/08, então
vigente, em 12/04/2012, a manifestante protocolou Pedido de Habilitação,
interrompendo, de forma definitiva, o prazo prescricional para utilização do crédito;
6) Assim, considerando que o direito à utilização foi exercido pela manifestante dentro
do prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da decisão que reconheceu
seu direito creditório, não há que se falar em prescrição, uma vez que quando do
recebimento do deferimento do pedido de habilitação, em 07/07/2012, novo prazo de 05
(cinco) anos começou a correr para apresentação da declaração de compensação;
7) Ainda que se entenda pela aplicação do Decreto no 20.910/1932, seu direito
creditório não estaria prescrito, pois embora o art. 4o do referido Decreto mencione em
seu teor o verbo "suspender", a leitura integral do decreto conduz à interpretação oposta,
isto é, a de que o termo "suspensão" do artigo 4o na verdade refere-se à interrupção da
prescrição.
8) Assim, a interrupção ocorreu em 12/04/2012 (data do protocolo do pedido de
habilitação) e se reiniciou em 07/07/2012, em observância ao Decreto no 20.910/32 e à
Súmula 383 do STF, o prazo prescricional só se esgotaria no dia 07/01/2015 (dois anos
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

e meio após o reinício); Diante dos argumentos apresentados, requer: 1) Seja
reconhecido o direito ao crédito pleiteado, com o cancelamento da cobrança atrelada ao
presente processo administrativo; 2) A reforma do despacho decisório combatido, com o
reconhecimento integral do direito creditório pretendido e consequentemente com a
homologação da compensação realizada; 3) A juntada dos documentos anexos e outros
que se fizerem necessários.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 12/04/2007
PROTOCOLO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. No período entre o pedido de habilitação do crédito
decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito
administrativo, o prazo prescricional para apresentação de PERDCOMP fica suspenso.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO. O
pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 14/06/2019, a DRJ/BEL ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a jurisprudência citada pela Recorrente é “improfícua”, pois não constitui
norma complementar do Direito Tributário e nem se enquadra nas
hipóteses que vinculam as decisões de julgamento;
(ii)
a Instrução Normativa em vigor tanto no momento da tentativa de
transmitir a DCOMP eletrônica quanto no momento do protocolo da
DCOMP em formulário era a IN RFB no 900/2008 e, nessa IN não havia
previsão expressa quanto à suspensão do prazo prescricional de 5 anos a
partir do momento do protocolo do Pedido de Habilitação do Crédito;
(iii)
o texto da referida IN é claro ao dispor que o prazo de 5 (cinco) anos para
apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso e não
interrompido, citando decisões deste Conselho nesse sentido;
(iv)
a Recorrente protocolou o Pedido de Habilitação do Crédito no último dia
do prazo de 5 anos contados da data do trânsito em julgado da ação
judicial, ou seja, 12/04/2012;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

(v)
por fim, indeferiu a solicitação de juntada posterior de documento, com
fundamento no artigo 15 do Decreto n.o 70.235/72, o qual dispõe que o
prazo para defesa, com a prerrogativa de juntada de documentos, é de 30
(trinta) dias a contar da ciência da lavratura do Auto de Infração – AI, não
havendo qualquer previsão legal de dilação desse prazo.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 220/234), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/BEL, sob a alegação de que:
(i)
em 1992 a empresa sucedida pela ora Recorrente impetrou Mandado de
Segurança visando afastar a exigência da CSLL e, por consequência,
assegurar seu direito de utilizar os valores recolhidos na compensação de
débitos próprios;
(ii)
a referida decisão foi confirmada em parte, autorizando a inclusão dos
expurgos inflacionários e correção monetária, com base na taxa Selic a
partir de 01/01/1996 e transitou em julgado em 12/04/2007;
(iii)
em 12/04/2012 protocolou o pedido de habilitação do crédito, sendo
informada do seu deferimento em 07/07/2012, realizando assim o
protocolo do pedido manual de compensação em 17/09/2012;
(iv)
foi surpreendida pelo despacho decisório que indeferiu a compensação por
ter ocorrido a prescrição, isso porque, em seu entender, tanto a fase de
habilitação quanto a fase de compensação são partes de um mesmo
procedimento fiscal, já que a segunda depende da primeira;
(v)
dispunha
do
prazo
de
5
anos
para
exercer
sua
opção
(compensação/restituição) e, tal prazo teve início em 12/04/2007, com o
trânsito em julgado da decisão judicial, de forma que, o pedido de
habilitação protocolado em 12/04/2012 interromperia o prazo prescricional
para utilização dos créditos; nesse sentido, cita jurisprudência do E. TRF3
e deste Conselho;
(vi)
por fim, fundamenta suas alegações mencionando o artigo 202, VI, do
Código Civil, artigo 174, IV, do CTN e artigo 4o do Decreto n° 20.910/32,
no sentido de que o deferimento do pedido de habilitação faz com que a
prescrição seja interrompida, recomeçando o prazo quinquenal a contar da
ciência da decisão que reconheceu o seu direito.

É o relatório.

Voto
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/03/2020 (e-fl. 217), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/04/2020 (e-
fl. 219), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em definir se o prazo prescricional é “interrompido”
pelo protocolo do pedido de habilitação de crédito reconhecido judicialmente.
Pelo que se vê dos autos, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança de n°
0093324-39.1992.4.03.6100, no qual houve o reconhecimento do seu direito creditório com
trânsito em julgado em 12/04/2007.
Em 12/04/2012, último dia do prazo quinquenal, a Recorrente protocolou o
pedido de habilitação, no qual foi proferida decisão deferindo a habilitação do crédito em
21/06/2012 (e-fls. 85/88).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

Cabe esclarecer, inicialmente, que a exigência de prévia habilitação dos créditos
reconhecidos judicialmente, tal como previsto no artigo 71 da IN RFB no 900/084, objetiva,
apenas, permitir que a Fazenda Pública verifique, preliminarmente, a viabilidade jurídica do
crédito a ela oponível, com vistas a assegurar que os créditos declarados na DCOMP eletrônica
sejam detentores de um mínimo de certeza e liquidez, em atendimento aos preceitos do artigo
170 do CTN5.
Nesses termos, portanto, observa-se que a habilitação constitui apenas etapa
administrativa prévia e necessária ao aproveitamento do crédito decorrente de decisão judicial
para fins de compensação. E, uma vez protocolizado o pedido de habilitação de crédito
reconhecido judicialmente, o contribuinte toma a iniciativa de pleitear a restituição ou a
compensação administrativa, afastando a inércia característica do fenômeno prescricional.
Confirmando essa compreensão, a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.548.171/RS, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe 14/08/2015, firmou entendimento no sentido de que o pedido de habilitação
suspende o prazo prescricional previsto no artigo 168 do CTN, enquanto não proferida decisão
administrativa a seu respeito, por força do artigo 4o do Decreto 20.910/32, in verbis:
Art.4o. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano.
A suspensão do prazo prescricional tem por fulcro o fato de o contribuinte ter
obedecido à iniciativa que lhe foi permitida para se utilizar dos créditos pela via administrativa,
não podendo ser penalizado com o curso do prazo prescricional porque exercitou a tempo e
modo o quanto lhe cabia, segundo a lei de regência, para obter a recuperação dos tributos
indevidamente recolhidos, cumprindo à Administração Fazendária analisar o pedido e deferi-lo,
se preenchidos os requisitos previstos na legislação tributária.
Deferida a habilitação, impõe-se ao contribuinte nova conduta para o exercício de
seu direito repetitório: a transmissão do pedido de restituição ou declaração de compensação dos
créditos agora habilitados, na forma do artigo 74 da Lei 9.430/966 e do artigo 82-A da IN RFB
1.300/12:

4 Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão
recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
6 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

Art. 82-A. A Declaração de Compensação de que trata o art. 82 poderá ser
apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da
decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período compreendido
entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de
1932. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
Isso porque, o procedimento de habilitação dos créditos judiciais encerra fase
preparatória para o início do procedimento de compensação, onde se verificam apenas elementos
externos daquele direito de crédito - trânsito em julgado da decisão, as partes processuais, a
existência de tributos federais envolvidos na causa -, não se confundindo com a compensação em
si e com o exame da liquidez do crédito envolvido, iniciados somente após a transmissão do
PER/DCOMP.
Neste ponto, há de se reconhecer que o efeito suspensivo do prazo prescricional
tem por termo final a ciência do deferimento ou o indeferimento do pedido de habilitação,
retomando o prazo até a transmissão do pedido de restituição/compensação pelo contribuinte ou
até findo o quinquênio previsto no artigo 168 do CTN7.
Pensar diferentemente implicaria em estender a suspensão indefinidamente,
ficando ao alvedrio do contribuinte exercer seu direito creditório contra a Fazenda Pública, agora
sem lastro prescricional, pelo simples fato de ter alcançado a habilitação daquele crédito.
In casu, transitada em julgado a decisão que reconheceu os créditos em
12/04/2007 e suspenso o curso prescricional entre o pedido administrativo de habilitação e a
ciência de seu deferimento (de 12/04/2012 a 07/07/2012), mister reconhecer a prescrição da
pretensão compensatória a partir de 07/07/2012.
Vale destacar, por oportuno, que ao enfrentar a questão, o acórdão recorrido
entendeu que o direito à compensação estaria fulminado pela prescrição, nos seguintes termos:
“Assim, a data limite para aproveitamento do crédito judicial mediante a apresentação
da Declaração de Compensação foi calculada da seguinte forma: data de ocorrência da
prescrição quinquenal sem a suspensão, ou seja, 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão judicial (12/04/2007), que é o dia 12/04/2012, acrescida de 86
(oitenta e seis) dias, que foram considerados suspensos, nos termos descritos. Feitos os
cálculos, concluiu-se que a data final para utilização do crédito objeto da presente
análise foi 07/07/2012.
Portanto, tanto a tentativa de transmissão da DCOMP, em 24/07/2012, através do
programa PERDCOMP quanto a apresentação da Declaração de Compensação, em
formulário papel, protocolada em 13/09/2012, ocorreram depois de decorrido o prazo
prescricional.” (g.n.)

7 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

De todo modo, tem-se que o acórdão recorrido entendeu que o pedido de
habilitação de crédito possui efeito suspensivo do prazo prescricional, previsto no artigo 168 do
CTN, de modo que ocorre sua retomada após a ciência de seu deferimento ou indeferimento,
devendo o contribuinte pleitear a compensação pelo prazo que lhe resta.
Com efeito, o posicionamento exarado pelo acórdão recorrido não destoa da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A
REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A CRÉDITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. ART. 168, II, C/C
ART. 165, III, DO CTN. PRÉVIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/32. 1. Esta Corte já tem
posicionamento sedimentado no sentido de que o Pedido de Habilitação do Crédito
previsto nos artigos 51 e seguintes da Instrução Normativa SRF n. 600/2005 e que
antecede o Pedido de Restituição em sua modalidade eletrônica (Pedido Eletrônico de
Restituição gerado a partir do Programa PER/DCOMP) suspende os prazos
decadencial e prescricional para o Pedido de Restituição administrativa e a ação
judicial de repetição de indébito tributário. Precedentes: REsp. no 1.174.017 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16.08.2012; REsp. no
1.236.312 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
02.10.2012. 2. No caso concreto, o contribuinte teve reconhecido o direito de realizar a
compensação do crédito tributário em decorrência da decisão judicial proferida nos
autos da Ação Ordinária n. 1999.71.07.003112-5, que transitou em julgado em
11/10/2005, sendo que o referido crédito foi habilitado em 17/2/2010, suspendendo o
prazo prescricional, e deferido em 10/3/2010, voltando a correr o prazo prescricional.
Restavam apenas 7 meses e 1 dia de prazo para o ajuizamento da presente ação visando
a repetição de indébito, o que só ocorreu em 28/9/2012, fora do lustro prescricional. 3.
Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1.548.171/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015, g.n.).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO
PARA
A
REALIZAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA
REFERENTE
A
CRÉDITO
JUDICIALMENTE
RECONHECIDO. ART. 168, II, C/C ART. 165, III, DO CTN. PRÉVIO PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO
N. 20.910/32. 1. Esta Corte já tem posicionamento sedimentado no sentido de que o
Pedido de Habilitação do Crédito previsto nos artigos 51 e seguintes da Instrução
Normativa SRF n. 600/2005 e que antecede o Pedido de Restituição em sua modalidade
eletrônica (Pedido Eletrônico de Restituição gerado a partir do Programa PER/DCOMP)
suspende os prazos decadencial e prescricional para o Pedido de Restituição
administrativa e a ação judicial de repetição de indébito tributário. Precedentes:
REsp. no 1.174.017 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 16.08.2012; REsp. no 1.236.312 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 02.10.2012. 2. Toda prestação jurisdicional deve ser fornecida de
forma efetiva. Desse modo, ainda que a Corte de Origem tenha entendido que o
procedimento de habilitação do crédito interrompe a prescrição e este STJ tenha o
entendimento diverso de que esse procedimento apenas suspende a prescrição, é fato
inegável que a empresa teve negada a possibilidade de transmitir eletronicamente as
compensações efetuadas a partir do dia 19/12/2010, ou seja, com o fechamento
automático do sistema lhe foi suprimida a oportunidade durante nove dias de efetivar
tais compensações ou pedir restituições que poderiam abarcar um, alguns ou todos os
créditos que possui. Desse modo, o provimento jurisdicional não pode ser outro que não
o de facultar à empresa efetivar tais compensações, indiferente o prazo faltante, diante
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

da inutilidade agora dessa limitação temporal. 3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no AREsp 592.138/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2014, g.n.).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES. RETIFICAÇÃO DA EMENTA. 1. O pressuposto fático estabelecido
na origem foi o de que o Pedido de Habilitação de Crédito se encontrava ainda pendente
de exame em razão da interposição de recurso administrativo. A conseqüência jurídica é
a de que permanecia suspenso o prazo prescricional para a propositura da presente
ação quando de seu protocolo em 19.12.2007, de modo que não se pode falar em
prescrição. 2. Em se tratando de omissão que prejudica as conclusões e o dispositivo do
acórdão embargado, há que ser acolhido o presente recurso com efeitos infringentes
para fazer constar a seguinte ementa retificada nos pontos em negrito: PROCESSUAL
CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE A CRÉDITO JUDICIALMENTE
RECONHECIDO. ART. 168, II, C/C ART. 165, III, DO CTN. PRÉVIO PEDIDO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO
DECRETO N. 20.910/32. 1. A alegada impossibilidade do mandado de segurança ser
capaz de determinar à União a restituição dos valores pagos indevidamente não foi
debatida na instância inferior. Incidência, por analogia, da Súmula n. 282/STF. 2.
Transitada em julgado em 03.03.2002 a ação onde foi reconhecido o indébito em favor
do contribuinte, inaugura-se aí o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 168, II,
c/c art. 165, III, do CTN para o Pedido de Restituição na órbita administrativa e,
simultaneamente, o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito no âmbito
judicial. 3. Consoante aplicação do art. 4o, do Decreto n. 20.910/32, o Pedido de
Habilitação do Crédito previsto nos artigos 51 e seguintes da Instrução Normativa
SRF n. 600/2005 e que antecede o Pedido de Restituição em sua modalidade eletrônica
(Pedido Eletrônico de Restituição gerado a partir do Programa PER/DCOMP) suspende
os prazos decadencial e prescricional para o Pedido de Restituição administrativa e a
ação judicial de repetição de indébito tributário. 4. Tendo o Pedido de Habilitação do
Crédito sido protocolado em 28.09.2006 (4 anos, 6 meses e 25 dias depois do trânsito
em julgado da ação que reconheceu o indébito) e julgado em 15.12.2006, estando ainda
pendente recurso administrativo dessa decisão ao tempo do ajuizamento da presente
ação de repetição de indébito em 19.12.2007, não há que se falar em prescrição, tendo
em vista a suspensão do prazo prescricional no período correspondente à pendência do
recurso administrativo. 5. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para conhecer parcialmente e, nessa parte, negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional. (STJ, EDcl no REsp 1.174.017/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2012, g.n.).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
N.
284/STF.
PRAZO
PARA
A
REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA
REFERENTE A CRÉDITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. ART. 168, II, C/C
ART. 165, III, DO CTN. PRÉVIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/32. 1. Não merece
conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC, sem, na
própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas
no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a solução da
controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: 'É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia'. 2. Transitada em julgado em 19.03.2001 a ação onde
foi reconhecido o indébito em favor do contribuinte, inaugura-se aí o prazo
decadencial quinquenal previsto no art. 168, II, c/c art. 165, III, do CTN para o
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

Pedido de Restituição/Compensação na órbita administrativa. 3. Consoante
aplicação do art. 4o, do Decreto n. 20.910/32, o Pedido de Habilitação do Crédito
previsto nos artigos 51 e seguintes da Instrução Normativa SRF n. 600/2005 e que
antecede o Pedido de Restituição em sua modalidade eletrônica (Pedido Eletrônico de
Restituição gerado a partir do Programa PER/DCOMP) suspende os prazos
decadencial e prescricional para o Pedido de Restituição administrativa e a ação
judicial de repetição de indébito tributário. Precedente: REsp. no 1.174.017 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 16.08.2012. 4. No
caso concreto, sabe-se apenas que a decisão judicial favorável ao contribuinte transitou
em julgado em 19.03.2001, que houve Pedido de Habilitação do Crédito e que existem
várias PER/DCOMPs posteriores referentes ao crédito habilitado, o que não é suficiente
para aferir-se corretamente o fluxo decadencial consoante a jurisprudência invocada que
exige a fixação dos seguintes pressupostos fáticos: a) A data do trânsito em julgado da
decisão judicial favorável ao sujeito passivo que reconheceu o indébito; b) As datas em
que teve ou tiveram início e fim o(s) procedimento(s) de Pedido de Habilitação do
Crédito; e c) A data do protocolo/transmissão de cada uma das PER/DCOMPs. 5.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido a fim de
que os autos retornem à Corte de Origem para que sejam fixados os pressupostos fáticos
imprescindíveis ao exame da matéria. (STJ, REsp 1.236.312/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2012, g.n.).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
REFERENTE
A
CRÉDITO
JUDICIALMENTE RECONHECIDO. ART. 168, II, C/C ART. 165, III, DO CTN.
PRÉVIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE A SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o
DO DECRETO N. 20.910/32. 1. A alegada impossibilidade do mandado de segurança
ser capaz de determinar à União a restituição dos valores pagos indevidamente não foi
debatida na instância inferior. Incidência, por analogia, da Súmula n. 282/STF. 2.
Transitada em julgado em 03.03.2002 a ação onde foi reconhecido o indébito em favor
do contribuinte, inaugura-se aí o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 168, II,
c/c art. 165, III, do CTN para o Pedido de Restituição na órbita administrativa e,
simultaneamente, o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito no âmbito
judicial. 3. Consoante aplicação do art. 4o, do Decreto n. 20.910/32, o Pedido de
Habilitação do Crédito previsto nos artigos 51 e seguintes da Instrução Normativa
SRF n. 600/2005 e que antecede o Pedido de Restituição em sua modalidade eletrônica
(Pedido Eletrônico de Restituição gerado a partir do Programa PER/DCOMP) suspende
os prazos decadencial e prescricional para o Pedido de Restituição administrativa e a
ação judicial de repetição de indébito tributário. 4. Tendo o Pedido de Habilitação do
Crédito sido protocolado em 28.09.2006 (4 anos, 6 meses e 25 dias depois do trânsito
em julgado da ação que reconheceu o indébito) e julgado em 15.12.2006, restavam
ainda 5 meses e 5 dias de prazo para o ajuizamento da presente ação de repetição de
indébito, o que só ocorreu em 19.12.2007, fora do lustro prescricional, portanto. 5.
Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte, provido"
(STJ, REsp 1.174.017/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2012, g.n.).
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi claro ao assentar que o
contribuinte dispõe do prazo de cinco anos para iniciar a compensação, contado do trânsito em
julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito, inexistindo, portanto, prazo
máximo para a finalização da compensação (REsp 1.825.358/SC, Relator Ministro Gurgel de
Faria, DJe 25/02/2022).
Por fim, o entendimento manifestado pelo acórdão recorrido encontra respaldo na
jurisprudência deste Conselho, in verbis:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO. A habilitação do crédito, nos termos da IN RFB no 900/08, ora vigente,
corresponde a procedimento preliminar, preparatório ao respectivo pedido futuro
autônomo, ainda não iniciado, de restituição e/ou compensação, toda vez que o crédito
que servir de base para tais pretensões tiver como fundamento uma decisão judicial.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. O requerimento da habilitação ou
seu deferimento, não alteram o prazo prescricional quinquenal para intentar-se a
restituição ou a compensação. (Processo n° 10725.000709/2009-30. Acórdão n° 3302-
008.019. Sessão de 28/01/2020. Relator José Renato Pereira de Deus, g.n.)
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REGIME NORMATIVO ADOTADO
PELA RFB. OBEDIÊNCIA PELAS UNIDADES. O regime normativo adotado pela
RFB, para Pedidos de Habilitação de Créditos Reconhecidos por Decisão Judicial
Transitada em Julgado, á época da decisão da DRJ, quais sejam a IN RFB 1.300/2012 e
Parecer Normativo COSIT no 11/2014, obrigam as unidades da RFB a obedecerem tal
normatização. O pedido de habilitação suspende o prazo prescricional, nos termos
do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, voltando a fluir na data da ciência da
habilitação. Superado o prazo de 05 anos desde o trânsito em julgado, deve-se
reconhecer a prescrição do direito de aproveitamento do crédito reconhecido pela
decisão judicial. (Processo n° 18186.002223/2011-15. Acórdão n° 3301-009.514.
Sessão de 26/01/2021. Relator Ari Vendramini, g.n.)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. O pedido de habilitação de crédito
transitado em julgado na esfera judicial suspende, e não interrompe, a prescrição
administrativa, nos termos do parágrafo único e caput do art. 4o do Decreto 20.910/32.
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. IN RFB 1.300/2012. A contagem do
prazo prescricional estabelecido na IN RFB 1.300/2012 para o pleito de crédito
habilitado oriundo de ação judicial não se aplica ao caso dos autos. (Processo n°
16327.721131/2014-95. Sessão de 18/06/2020. Relator Allan Marcel Warwar Teixeira,
g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.473 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723298/2012-14

Fl. 281
DF CARF MF
Original